Tribunal: STJ
Processo: 0027289-18.2018.8.16.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2497450 - PR (2023/0396390-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ELDER GUIMARAES DE AZEVEDO
ADVOGADO
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MURILO NEMITZ
ADVOGADO
: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR - PR027347
INTERES.
: VALTER BACIL
ADVOGADO
: JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA - PR036702
INTERES.
: VALCIMAR RAMOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: NEUDI FERNANDES - PR025051
VINICIUS FREDERICO OHDE - PR076945
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE CONCUSSÃO. PROVAS
SUFICIENTES. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial,
em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ, mantendo a condenação do agravante pelo
crime de concussão.
2. O Tribunal de Justiça concluiu pela suficiência de provas para a condenação, com
base em acervo produzido tanto extrajudicialmente como judicialmente, incluindo
filmagens, depoimentos e documentos do DETRAN/PR.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas são
suficientes para sustentar a condenação do agravante pelo crime de concussão, sem
necessidade de revolvimento fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de Justiça fundamentou a condenação em provas dos autos, incluindo
depoimentos, filmagens e documentos.
5. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, foi considerada
suficiente para a condenação.
6. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de provas em recurso especial, mantendo-
se a decisão condenatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Teses de julgamento: "1. Sendo a condenação por concussão sustentada por provas
materiais e testemunhais, inclusive produzidas em juízo, consideradas suficientes pela
Documento eletrônico VDA49964138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:11:55
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 85a2acb5-82d1-4ee4-960f-2a2b408fb357

Corte de origem, não é possível a alteração sob pena de incidência da Súmula n. 7
/STJ. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente
para a condenação.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, art. 305; Código de Processo
Penal, art. 226; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 131, 230.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.401.310/SC, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, REsp n. 2.022.413/PA, Rel.
19/8/2024
Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
.
14/2/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
21/08/2025
27/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49964138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:11:55
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 85a2acb5-82d1-4ee4-960f-2a2b408fb357

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2497450 - PR (2023/0396390-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ELDER GUIMARAES DE AZEVEDO
ADVOGADO
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MURILO NEMITZ
ADVOGADO
: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR - PR027347
INTERES.
: VALTER BACIL
ADVOGADO
: JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA - PR036702
INTERES.
: VALCIMAR RAMOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: NEUDI FERNANDES - PR025051
VINICIUS FREDERICO OHDE - PR076945
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE CONCUSSÃO. PROVAS
SUFICIENTES. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial,
em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ, mantendo a condenação do agravante pelo
crime de concussão.
2. O Tribunal de Justiça concluiu pela suficiência de provas para a condenação, com
base em acervo produzido tanto extrajudicialmente como judicialmente, incluindo
filmagens, depoimentos e documentos do DETRAN/PR.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas são
suficientes para sustentar a condenação do agravante pelo crime de concussão, sem
necessidade de revolvimento fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de Justiça fundamentou a condenação em provas dos autos, incluindo
depoimentos, filmagens e documentos.
Documento eletrônico VDA49674808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:51
Código de Controle do Documento: a0f060cd-ad31-4385-8907-fb6b17dd8a30

5. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, foi considerada
suficiente para a condenação.
6. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de provas em recurso especial, mantendo-
se a decisão condenatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Teses de julgamento: "1. Sendo a condenação por concussão sustentada por provas
materiais e testemunhais, inclusive produzidas em juízo, consideradas suficientes pela
Corte de origem, não é possível a alteração sob pena de incidência da Súmula n. 7
/STJ. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente
para a condenação.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, art. 305; Código de Processo
Penal, art. 226; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 131, 230.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.401.310/SC, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, REsp n. 2.022.413/PA, Rel.
19/8/2024
Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
.
14/2/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de ELDER GUIMARES DE AZEVEDO contra a
decisão de fls. 3299/3310, em que esta relatoria conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial do ora agravante, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
O agravante sustenta que não buscou em nenhum momento revolvimento fático
probatório. Aduz que todas as provas foram tiradas do acórdão e que se busca uma
revaloração para saber se cabe uma condenação com base nesses elementos tão
frágeis encartados aos autos. Repisa suas razões no sentido de que a condenação
está lastreada na palavra da vítima, isolada nos autos.
Assegura que apenas abordou o veículo e iniciou a checagem, porém, por não
obter sucesso na consulta, repassou a abordagem a seu parceiro de equipe, sem
acompanhá-la até o fim. Aduz que as próprias vítimas afirmam que quem
supostamente requereu os valores foi o segundo policial e não o primeiro.
Requer a reforma da decisão agravada ou a submissão do recurso ao colegiado
para que seja provido o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Documento eletrônico VDA49674808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:51
Código de Controle do Documento: a0f060cd-ad31-4385-8907-fb6b17dd8a30

O agravante não trouxe fundamento apto a ensejar a reforma do juízo
monocrático.
Consoante consignado no decisório, o Tribunal de Justiça concluiu pela
suficiência de provas para a condenação, com base em acervo produzido tanto
extrajudicialmente como judicialmente. Sustentou aquela Corte que o recorrente, como
policial militar em serviço, exigiu vantagem econômica indevida para a liberação dos
dois veículos que se encontravam com pendências administrativas em duas ocasiões
distintas.
Em razão disso, alterou a sentença para condenar o recorrente pelo delito de
concussão nos seguintes termos do voto do relator:

"- FATO 01 - CONCUSSÃO - RÉUS ELDER
GUIMARÃES DE AZEVEDO E VALCIMAR RAMOS DE
SOUZA.
Elder Guimarães de Azevedo e Valcimar Ramos
foram acusados pelo crime de concussão, conforme
denúncia de fato 01, em razão de abordagem realizada em
um veículo com irregularidade que à época era conduzido
por Claudinei de Deus Santos.
Os denunciados ao seu turno foram absolvidos.
Diante disso, o Ministério Público interpôs recurso
requerendo seja ele condenado, sob alegação de que as
provas produzidas são suficientes e aptas comprovar a
pratica delitiva.
Pois bem, adianta-se, com razão o i. Membro do
Ministério Público.
A materialidade e a autoria do delito são
incontroversas e estão consubstanciadas por meio do
Procedimento Investigatório Criminal no 0046.17.016505-7,
sobretudo dos elementos produzidos no Relatório de
Diligências
no
22/2017
(mov.
1.7),
declarações
testemunhais (movs. 1.122, 1.124 é 152.4); filmagens
(mov. 1.251), extrato de débitos de veículo pelo DETRAN
/PR (mov. 1.212), registro de consulta ao sistema de
investigação SESP/Mobile (mov. 1.337), histórico de
movimentação bancária da CAIXA (mov. 1.133), escalas
de serviço (mov. 1.344 é 1.345) bem como pelos
depoimentos colhidos ao longo da instrução.
Extrai-se do relatório de diligência no 022/2017
(mov. 1.7) que na data de 07.03.2017, nos entornos da PR
-145, por volta das 16h30min, a viatura de prefixo 11015, a
qual era composta por dois policiais militares, depois
identificados como os ora acusados, realizavam atividade
de bloqueio no cruzamento com a R. Vagner Luís
Boscardin, em Piraquara-PR.
A abordagem realizada no veículo Vectra de placa
AMN-8090, saltou aos olhos, uma vez que o motorista do
veículo, saiu do carro, conversou com os milicianos e se
retirou, todavia, passados 10 minutos ele retornou ao local
da abordagem, aproximou-se da parte traseira de uma
viatura, conversou novamente com um dos policiais e na
sequencia deixou o lugar.
Sobre relatado acima, importa mencionar que
policiais da GAECO, após recebimento de denúncias,
passaram a acompanhar a movimentação dos agentes
públicos,
desta
forma,
imperioso
colacionar
sus
declarações prestadas em juízo.
Documento eletrônico VDA49674808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:51
Código de Controle do Documento: a0f060cd-ad31-4385-8907-fb6b17dd8a30

Adriano Nitsche Matiello, policia da GAECO,
quando ouvido em juízo (mov. 1521.12) esclareceu: policial
Militar. Testemunha arrolada pelo Ministério Público. (...).
Juiz: Nos meses de março e abril de 2017 o Sr. era
classificado onde na polícia militar? Adriano: Na
Corregedoria. Juiz: E atuando na Corregedoria, o Sr.
participou de alguma investigação envolvendo os policiais
militares que foram mencionados no início da audiência?
Adriano: Sim, participei de diligências em campo
Juiz: O Sr. poderia explicar, antes de passar a palavra ao
MP, brevemente, em que consistiu a sua participação
nessa investigação e quais elementos o Sr. conseguiu
coletar durante as investigações? Adriano: Primeiramente
iniciou-se a operação por uma denúncia, supostamente
policiais da polícia rodoviária Juiz: De qual posto ou de
qual estadual estariam abordando veículos e caminhões.
companhia eram esses policiais? Adriano: Veio referido
como local, seria na rodovia, é sentido Piraquara, entre
Piraquara e Pinhais. Juiz: João Leopoldo Jacomel né?
Adriano: Isso, João Leopoldo Jacomel ali. No caso da
denúncia seria supostamente que policiais estariam
abordando os veículos e liberando mediante pagamento,
Daí foram feitas diligências em
aferição de algum valor né.
campo, foi verificado que realmente existiam abordagens,
geralmente foram feitas em dias e horários alternados.
Geralmente nos pontos na , só que não foi possível afirmar
ou rodovia existiam as blitz né, as operações de bloqueio
não que havia a obtenção de valores né. Foi verificado que
havia a abordagem de veículos, geralmente veículos
irregulares, com bastante pendência de documentos e
outras situações, faltando placa, coisa assim. E esses
veículos eram liberados. Checando no . Juiz: Tá, e daí?
Adriano: sistema, posteriormente, não foi feito nenhuma
notificação, nada Bom, nesse período foram feitos alguns
dias e horários diferentes e teve uma situação que um dos
agentes que estava em campo foi identificado. Juiz: Quem
que seria o agente identificado? Adriano: Acho que Jairo
Balbino dos Santos, ele seria agente nosso né. Juiz: Ah tá,
identificado pelos policiais rodoviários né? Adriano: Isto,
isto. Juiz: O Sr. lembra quem que estava em serviço nesta
data? Adriano: Acho que nesta data ele que estava só na
viatura, ele foi identificado, ele estava na viatura. Eu não
lembro quem que identificou ele, eu não estava nesse dia,
eu só lembro que tiraram fotos do documento dele, tiraram
foto da placa da viatura e foi postado em alguns grupos né,
com a questão né que possivelmente policiais da COGER
estavam sondando as abordagens e até filmando né. Aí a
partir deste momento foram feitos mais alguns dias, porém
não havia mais as operações de bloqueio nas rodovias.
Encerrou praticamente. MP: O Sr. nessa dinâmica,
participou de todas as diligências ou só em algumas
oportunidades? Adriano: Eu participei em algumas
oportunidades. Acho que quase todas eu estava presente.
MP: Foi ouvido também junto ao GAECO, ou tão somente
internamente? Adriano: Não, foi lá no GAECO né, eu estou
lotado lá, trabalhando na promotoria, lotado na
corregedoria, mas trabalhando com o GAECO né. Então a
investigação e diligências foram todas por lá. MP: E as
delações,
sobre
as
situações
que
ocorriam,
as
abordagens, exigiam propina, liberavam sem as devidas
notificações, foram feitas lá normalmente ou parte se
identificaram? Adriano: Eu acredito que parte se
identificaram, porque foi posteriormente né foi verificado. É
Documento eletrônico VDA49674808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:51
Código de Controle do Documento: a0f060cd-ad31-4385-8907-fb6b17dd8a30

a primeira denúncia foi anônima, posteriormente daí
algumas pessoas que a gente viu que estavam com
veículos irregulares e foram liberados, que foram
chamadas para serem algumas foram chamadas, mas eu
ouvidas né. Juiz: Certo, lá no Gaeco né?
não participei daí,
Adriano: Lá no Gaeco. MP: Houve, às vezes há dois
procedimentos, o interno do MP e o outro interno da PM, o
procedimento foi IPM, ou tudo foi concentrado no Gaeco?
Adriano: Primeiramente todos concentrados no Gaeco,
posteriormente ali eu não sei porque eu participei só das
diligencias em campo. Posteriormente não sei qual foi o
procedimento. MP: E nessas diligências em campo,
levantou algum indício, ou seja, objetivo, materialidade por
exemplo em relação aos acusados, são vários no caso.
Adriano: sim. MP: O Elder, o Valcimar, o Murilo, Valter e
Wilian. Adriano: Eu não consigo recordar agora e, por cada
uma situação que foi, foram diversas situações né, havia
bastante abordagens, mas todas foram registradas em
imagem e vídeo né e anexadas no relatório. Mas é uma
situação geral assim, aconteciam as abordagens,
geralmente veículos irregulares, com várias pendências de
documentos e todos eram liberados e não houve nenhuma
. Não foi possível, a gente não houve o
notificação
recolhimento. Foram esses os indícios não podia se
aproximar também muito, pra não acontecer o que acabou
acontecendo de se identificar o agente, daí acabou, é
então não foi possível em nenhum momento ver realmente
pegando o dinheiro ou se teve né o repasse desse dinheiro
ou não. A única coisa que relatou que teve, conforme a
denúncia que receberiam dinheiro pra liberar o veículo né,
que realmente havia liberação dos veículos irregulares,
nenhum momento era recolhido, mas MP: E a constatação
que os veículos se houve aferição de valores a gente não
teve. estavam com irregularidades isso fora levantado
através de constatação das placas isso? Adriano: Isso, das
placas dos sistemas, tá tudo anexado também nos
relatórios, todas as pendências dos veículos, tudo. MP: E o
Sr. participou da ouvida de alguma dessas pessoas
abordadas, que tivesse declarado que realmente foi
abordado, se viu, paguei ou não paguei? Adriano: Não. Eu
sei que foram chamadas pessoas né, para serem ouvidas,
mas não sei qual foi o desenrolar daí posteriormente, eu
não acompanhei. MP: O Sr. tem algo mais a relatar que eu
não haja abordado? Adriano: Não, acho que não, é só a
questão depois de houve a, que foram identificados um
dos policiais que estava fazendo esses levantamentos,
mudou totalmente a rotina né, acabaram as abordagens,
não estão mais abordando e não viu . MP: Havia outros
suspeitos entre os policiais ou era tão somente os
quemais, se encerrou estão aqui denunciados? Adriano:
Não, tinha mais alguns que foram identificados, não lembro
agora citar nomes, mas é não sei quantos que tem aqui,
mas acho que era uns sete ou oito, não lembro. (...)É que
foram várias situações, algumas a gente não conseguia
verificar se parar próximo, verificar o veículo se tinha sido
abordado ou se não tinha, então por isso não me recordo
quem que estava e que não estava. Eu sei que todos que
Defesa: O Sr. fez
estão aqui estavam nas situações.
diligência onde, em quais municípios o Sr. fez diligência?
Adriano: Foi Pinhais, Piraquara em dois pontos, na entrada
de Piraquara e próximo ao corpo de bombeiros ali, e
Almirante Tamandaré. Defesa: O Sr. cumpria uma escala
nessa época? O Sr. cumpria uma escala específica no
Documento eletrônico VDA49674808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:51
Código de Controle do Documento: a0f060cd-ad31-4385-8907-fb6b17dd8a30

Gaeco ou era. Adriano: Não, a gente cumpre o horário de
expediente, das 9h às 18h, e conforme tem ordem de
serviço a gente vai fazendo também, mesmo que passe do
horário, ou antecipado, conforme o horário. Além do
expediente, você tem a demanda do serviço que exige que
seja outros horários tem que fazer também. Defesa: O Sr.
estava vigiando uma equipe específica ou eram várias
equipes? Adriano: Não estava ninguém específico, tirava
conforme a demanda do serviço, pegava um dia, saía na
rodovia onde identificavam uma blitz, uma operação de
bloqueio que dava pra manter uma proximidade, uma
noção de ver os veículos a gente acabava parando e
fazendo. Defesa: O Sr. comentou que as liberações,
haviam liberações feitas mediante obtenção de valores né?
Adriano: Não, não afirmei, eu falei que não dá pra afirmar
se tinha obtenção de valores ou não, a denúncia dizia que
era através da obtenção de valores, mas como a gente
não podia ficar próximo não foi possível ver por exemplo a
alcançar o dinheiro, não foi possível ver isso aí. Defesa:
Verificar? Adriano: Isto. Defesa: O Sr. falou que os
senhores consultavam posterior os veículos que eram
abordados, e que eram liberados e constavam débitos, no
entanto não haviam notificação? Adriano: Isso, a gente fez
logo após, todos os débitos e os meses, alguns meses
depois via o mês que já deveria constar né as notificações,
mesmo assim nunca teve nenhuma notificação, não foi
Defesa: Houve veículo, são
lavrado nenhuma notificação.
vários veículos ou só esses dois constantes na denúncia
que são um Vectra e um Gol que tem a filmagem? Adriano:
Não, tem a filmagem de vários veículos. Defesa: Ah de
vários veículos liberados com débitos? Adriano: Isso,
vários veículos Defesa: A respeito dessas filmagens, quem
fazia essas filmagens? O liberados com débitos. Sr. sabe
me dizer? Adriano: É primeiramente eu, o agente que
estava comigo, ou o agente que estava na... Defesa:
Quem que era o agente que se encontrava com você?
Adriano: É o outro policial ouvido. Defesa: Essas filmagens
eram feitas como? Máquina celular, câmera? Adriano:
Câmera com aproximação. Defesa: Essas filmagens
chegaram a ser editadas pra vir pro processo alguma coisa
nesse sentido ou eram filmagens contínuas? Tipo deixava
a câmera ligada durante a operação. Adriano: Não, pela
logística, pela duração de bateria não tinha como deixar
ela ligada o tempo inteiro, quando conseguia concentrar,
às vezes tem 20, 30 min de filmagem nela ali né. Às vezes
tinha que desligar porque ficava um caminhão na frente,
coisa assim, aí tinha que ser desligada porque senão a
bateria não aguentaria né. Não teria material pra trabalhar
filmar direto. Defesa: Essas filmagens, os senhores que
escolhiam o momento, por exemplo, eles abordavam o
veículo, os senhores que tinham essa autonomia pra
escolher se aquele veículo poderia ser filmado, se não
poderia. Como que funcionava isso? Adriano: Na verdade
eu acredito que as imagens tenham sido enviadas na
íntegra né. Quando notava que tinha abordagem, que tinha
alguns veículos era ligada a câmera, indiferente se aquele
veículo vamos filmar ou esse não vamos. Não, tinha uma
abordagem, era filmado. Posteriormente era checado
placa, depois né no sistema era verificado se tinha alguma
irregularidade ou não. Defesa: O Sr. disse que após essas
constatações em campo, faziam essas pesquisas das
placas verificar se tinha alguma irregularidade do veículo?
Adriano: Sim. Defesa: Vocês mesmo faziam, que estavam
Documento eletrônico VDA49674808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:51
Código de Controle do Documento: a0f060cd-ad31-4385-8907-fb6b17dd8a30

lá em campo? Adriano: É a checagem? Defesa: Isso
checagem. Adriano: A gente checava, ou o pessoal que
estava na base, no caso né. Defesa: Em que momento
isso era feito? Adriano: Logo após. Defesa: E foi um
grande volume de abordagem que vocês presenciaram?
Adriano: Não foi tão grande como de abordagens. A
maioria, a maior dos casos que eram abordados, a gente
também não ficava muito tempo no local. Defesa: Quanto
tempo? Adriano: Uma hora, uma hora e pouquinho né.
Ficavam nesse período, um pouquinho. Defesa: Desse
volume de abordagens que vocês presenciaram e
consultaram, houve veículos, o Sr. se recorda se haviam
veículos
que
haviam
sido
abordados,
tinham
irregularidades e que foram autuados ou até retidos pelos
policiais? Adriano: É, teve um veículo que foi em Almirante
Tamandaré no caso, houve liberação de dois veículos, e
um já estava parado antes né quando chegamos ao local,
um foi recolhido. Que tinha condutor, se não me engano
sem CNH e mais uma irregularidade. O único veículo que
foi recolhido. Defesa: E autuados? Adriano: Autuados?
Nenhum. Só um que foi recolhido que foi autuado. Defesa:
O Sr. disse que a equipe era formada pelo senhor e mais
um colega. Adriano: É, alguns dias né. Defesa: E quando
alternava era uma outra equipe ou era mista com vocês? O
Sr. era sempre com o mesmo companheiro? Adriano: Não.
Era alternado, porque conforme tinha disponibilidade né,
pelo serviço era destacada uma equipe, geralmente como
eu estava sem ordem de serviço, nada, mandavam eu
mais policial que estava ali, e outro que acho que estava
de férias, então basicamente ficou em três quatro policiais
que fizeram. Defesa: E o Sr. iniciou esse trabalho no início
da operação e foi até o final? Adriano: Não, eu comecei
bem no início e fui até posteriormente ser identificado um
dos policiais que trabalhava na minha equipe. Logo depois
eu saí de férias, daí não cumpri mais. Defesa: O Sr. disse
que utilizavam uma câmera com aproximação, era uma
câmera profissional, que tipo câmera que era? Adriano:
Acho
que
a
denominação
seria
uma
câmera
semiprofissional, ela dava bastante zoom. Defesa: E a que
distancia vocês ficavam pra fazer essas filmagens?
Adriano: 50, 100 metros. Variava o local né. Juiz Militar:
Nas investigações que vocês procederam, foi constatado o
acesso aos sistemas de consulta da PM sobre esses
veículos aí que foram liberados por alguns dos
denunciados? Adriano: Essa parte, não fiz, não sei
informar o Sr. Mas se foi constatado ou não. Juiz Militar:
Sabe se foi feito essa? Adriano: Não sei lhe informar, como
eu falei eu fui só até a parte do campo né, diligência em
campo, depois saí de férias e não estava mais. Juiz Militar:
O Sr. relatou que em alguns momentos não era possível
manter a filmagem, critérios técnicos a princípio? Adriano:
Técnicos, às vezes parava um caminhão na frente, ficava
20 minutos parado dependendo do local. Juiz Militar:
Nesse momento em que não havia filmagens, os senhores
continuavam fazendo o acompanhamento visual da
situação? Adriano: Só o acompanhamento visual, só que
como era longe a gente não conseguia ver nitidamente a
placa ou ver o que estava acontecendo né. Juiz Militar:
Mas você conseguia ver, digamos, se eram os mesmos
policiais que continuavam de serviço, se havia alguma
coisa discrepante nesse sentido? Adriano: Isso, nesse
sentido sim, conseguia verificar a equipe, a viatura, tudo,
quando saía, quando era liberado. Mas em alguns
Documento eletrônico VDA49674808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:51
Código de Controle do Documento: a0f060cd-ad31-4385-8907-fb6b17dd8a30

momentos que tinha que cortar a imagem ali, assim que
dava voltava a filmar novamente né. Juiz Militar: O Sr.
participou de alguma diligência que o Sr. visualizou
veículos sendo abordados né? Adriano: Sim. Juiz Militar:
Depois o Sr. falou que mudou, a princípio, o modo de
atuação dos policiais. Adriano: Sim. Juiz Militar: O Sr.
esteve também nesse segundo momento em que a
conduta dos policiais já não era a mesma dos primeiros
dias? Adriano: Quando eu voltei de férias eu participei,
acho que estava sob ação controlada logo depois, foi logo
depois que a gente ser identificado, do nosso policial ser
identificado, e daí vazou nos grupos que o pessoal da
corregedoria, então não participei, não tinha mais. Juiz
Militar: Foi notória a diferença ou não, ah digamos teve
alguma diferença. Foram menos veículos abordados. A
mudança de comportamento, se foi perceptível? Adriano:
No mês que teve ali a as filmagens que eu estava
presente, praticamente eu via que a gente conseguia sair
na rua e eles estavam em abordagem. Posteriormente
acho que ficou, eu participei um ou dois dias. Mas acho
que ficou mais uns 15, 20 dias ali, não havia blitz na rua,
simplesmente encerrou né nos locais que havia antes. Juiz
Militar: Quando estavam em diligência, os senhores
permaneciam por alguns minutos ou algumas horas no
local? Adriano: Geralmente meia hora, uma hora quando
estava com as blitz? Juiz Militar: Isso, quando os senhores
estavam em diligências. Vocês ficavam digamos, ah não
ficavam uma hora, duas horas. Adriano: Normalmente
tinha um horário ali né, pouco antes do almoço ali, ou no
meio da tarde, saía e em algum ponto da rodovia ia até a
operação de bloqueio, e quase certeza que estaria lá. Daí
então a gente saía nesses horários, localizava onde estava
e fazia meia hora, quarenta minutos de imagem ali, e
também o tempo pra não se expor muito né. Mas
geralmente as operações eram rápidas então meia hora,
uma hora estava encerrado. (...)?.
A testemunha motorista abordado pelo acusado,
Claudinei de Deus Santos, em juízo (mov. 152.4), afirmou
que houve pedido de dinheiro para a liberação do carro e
disse: que no primeiro contato que teve com um agente lhe
fora solicitado documentos dele e do veículo. Entregou sua
Carteira de habilitação e o CRLV e no mesmo instante o
policial lhe informou sobre as pendências do veículo. Na
sequência foi até o outro policial militar, que aparentava ser
o supervisor da operação. Foi encaminhado para falar com
esse segundo policial e nessa conversa o declarante
informou que tinha ciência das irregularidades do veículo,
mas que ele havia recém comprado o automotor. Que
diante disso o miliciano perguntou a ele ?como poderiam
fazer? e que nesse momento o agente público lhe Contou
que na hora disse ter propôs o pagamento de R$ 200,00
reais para a liberá-lo. apenas R$ 100,00 mas que tinha
mais R$ 100,00 na sua conta bancária, motivo pelo qual foi
. Assim,
autorizado a sair e voltar até as 17h com a quantia
saiu do local, providenciou a quantia solicitada, retornou ao
local ad abordagem e efetivou a transação ilícita com os
agentes e com isso foi liberado.
Ao contrários das narrativas acima, os milicianos
negaram a autoria do crime.
(...)
De acordo com a declaração do policial da GAECO,
chamou atenção o fato de alguns veículos com pendência
terem sido liberados. Ressaltou que a pessoa que era
Documento eletrônico VDA49674808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:51
Código de Controle do Documento: a0f060cd-ad31-4385-8907-fb6b17dd8a30

abordada naquela circunstância (motorista dos veículos
com débitos, irregularidade) era chamado para parte
traseira a viatura. In casu, foi constado por meio do
DETRAN/PR que o veículo Vectra constava com é isso
importaria na apreensão do veículo é multa ao condutor,
conforme débitos atrasados preveem os artigos 131, caput,
é § 2o; é 230, inciso V, ambos do Código de Trânsito
Brasileiro (mov. 1.212). A testemunha Claudinei de Deus
Santos, foi categórico ao mencionar que houve a exigência
de dinheiro para a liberação do carro e ratificou o que disse
em fase embrionária. Foi linear em mencionar que lhe fora
solicitado R$ 200,00 reais, mas que no momento só estava
como R$ 100,00, motivo pelo qual fora liberado para
conseguir o restante.
A testemunha asseverou que tinha o resto da
quantia em sua conta bancária e após conseguir o restante
do dinheiro retornou ao local para realizar a entrega. As
versões dos acusados, embora conexas entre si, não estão
de acordo com as demais provas produzidas. Ressalta-se
que, muito embora, o agente público da GAECO, tenha
dito não ser possível avistar o recebimento de dinheiro, ele
não afirmou que não tenham recebido, apenas disse que
não foi possível ver com precisão, dada a distância que
estava do local dos fatos. Ademais, a testemunha foi
assertiva em suas declarações e em delitos dessa
natureza, praticados na clandestinidade, é dotada de
grande importância, a propósito
(...)
Desta feita, há provas suficientes da autoria do
delito, de modo que a condenação é medida que se impõe,
com a reforma da sentença consoante ao fato 01. Assim,
condena-se ELDER GUIMARAES DE AZEVEDO E
VALCIMAR RAMOS DE SOUZA as sanções do art. 305 do
CPM, nos termos da denúncia.
- FATO 02 - CONCUSSÃO - RÉUS ELDER
GUIMARÃES DE AZEVEDO E VALCIMAR RAMOS DE
SOUZA
Depreende-se dos autos que nas mesmas
condições de tempo e local do primeiro fato, os agentes
públicos abordaram o veículo VW/GOL, de placas AK-
3814, automóvel esse com débitos de licenciamento, não
fora apreendido, multado, tendo os policiais, após alguns
minutos, liberado o condutor e o veículo. No mov. 1.251 é
possível ver a filmagem do momento em que o carro é
abordado e liberado. No mov. 1.337 foram juntados
documentos
do
DETRAN/PR
que
comprovam
as
irregularidades de pagamento do veículo mencionado
alhures.
O condutor do veículo ouvido na qualidade de
Willian Rafael Rodrigues de Lima, testemunha, no mov.
152.8, disse: ?(...) estava a conduzir o veículo Gol de placa
APK3814 registrado no nome de sua irmã, quando foi
parado em uma ?blitz? por um agente rodoviário, o qual
lhe pediu para apresentar o documento de habilitação e do
automóvel. No entanto, não estava de posse dessa
documentação, pois havia deixado no carro da namorada
seguir, o policial teria consultado os dados e confirmado a
vigência de débitos, os quais também eram de
conhecimento da testemunha. Em razão disso, o militar
informou sobre a obrigação de apreender o veículo, e
solicitou que fossem conversar diretamente com seu
supervisor, o qual se encontrava do outro lado da via,
próximo a viatura policial. Ao fazer contato om o segundo
Documento eletrônico VDA49674808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:51
Código de Controle do Documento: a0f060cd-ad31-4385-8907-fb6b17dd8a30

agente, este lhe solicitou uma propina no valor de R$
150,00 (cento e cinquenta reais). Como não possuía
aquele dinheiro, mas somente R$ 25,00 ,(vinte é cinco
reais) para abastecer o carro; e equipamentos utilizados
para a academia o policial o liberou e pediu para
regularizar o veículo. Confirmou haver visualizado as
filmagens, quando ouvido junto ao GAECO, é reconhecido
a presença dos dois agentes estaduais atuantes no
momento da abordagem. Porém, não soube identificá-los
pelo fardamento; esclareceu não conhecer os policiais,
nem tampouco, possuir sentimento de amizade ou
inimizade correlato àqueles servidores.? Grifos nossos.
(...)
Como já exposto acima, em crimes dessa natureza
.
a palavra da vítima ostenta relevância ímpar
Willian Rafael Rodrigues de Lima foi categórico ao
afirmar que houve a exigência de dinheiro para libração do
No crime em comento basta a realização da
veículo. exigência para a consumação do crime, sendo
desnecessário o pagamento da vantagem indevida, nesse
sentido:
(...)
Dessa feita, considerando a palavra da vítima que
afirmou a realização da exigência indevida pelos policiais
militares, aliado as filmagens e comprovante dos débitos
do veículo, a prática delitiva restou amplamente
ELDER GUIMARÃES
comprovada, pelo que se condena
DE AZEVEDO E VALCIMAR RAMOS DE SOUZA ao delito
de concussão, descrito no fato 02."

Não se olvide que a palavra da vítima, embora relevante, não é suficiente para a
condenação quando desacompanhada de outros elementos probatórios consistentes.
No entanto, no caso dos autos, o decreto condenatório está amparado não só nos
testemunhos dos condutores dos veículos e dos policiais da GAECO, mas também nas
filmagens, nos extratos de débitos de veículos pelo DETRAN/PR, no registro de
consulta ao sistema de investigação SESP/Mobile (mov. 1.337), e no histórico de
movimentação bancária da CAIXA.
Sendo assim, não é possível reverter a condenação sem o revolvimento de
provas (Súmula n. 7/STJ). No sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE
CONCUSSÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. PROVAS
SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA.
DUAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. FUNDAMENTOS
VÁLIDOS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, G, DO CÓDIGO
PENAL -CP. BIS IN IDEM INOCORRÊNCIA. REGIME DE
PENA E NÃO SUBSTITUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não destramou a suposta
violação ao art. 226 do CPP, sequer destacou como teria
ocorrido o reconhecimento fotográfico. Por outro lado,
afirmou a existência de provas suficientes à condenação.
Documento eletrônico VDA49674808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:51
Código de Controle do Documento: a0f060cd-ad31-4385-8907-fb6b17dd8a30

Desse modo, não há o prequestionamento necessário para
a solução da controvérsia, sendo aplicável o óbice das
Súmulas n. 282 e 356 do STF. Além disso, para se concluir
de modo diverso e acolher o pleito absolutório, seria
necessário o revolvimento fático-probatório, vedado
conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça -
STJ.
2.
Quanto
à
dosimetria
da
pena,
duas
circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente -
culpabilidade e circunstâncias (obra embargada sem o
devido procedimento administrativo e sofisticação do
esquema criminoso). Tratam-se de fundamentos diversos,
válidos para o recrudescimento da pena-base, o que não
confronta os precedentes desta Corte Superior (Súmula n.
83/STJ).
3. No que se refere à negativa de vigência ao art.
61, II, g, do CP, não há bis in idem, sendo que os
recorrentes não só exigiram as quantias indevidas, mas
também violaram deveres inerentes ao cargo ocupado.
Precedentes.
4. O regime de pena imposto e a impossibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade em restritivas
de direitos estão pautados na existência de circunstâncias
judiciais negativas, o que também não diverge do
posicionamento desta Corte (Súmula n. 83/STJ).
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.401.310/SC, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
19/8/2024
DJe de
.)
27/8/2024

RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. ALEGADA
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 938 E 939 DO CPC. NÃO
CONHECIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS N. 282 E
284 DO STF. ART. 157 DO CPP. PRINCÍPIO DA NÃO
AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. PRINTS DE
WHATSAPP JUNTADOS PELA PRÓPRIA DEFESA
TÉCNICA
EM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR CORRELATO. PROVA LÍCITA. ART. 385
DO CPP. DECISÃO CONDENATÓRIA A DESPEITO DO
PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM
ALEGAÇÕES
FINAIS.
POSSIBILIDADE.
COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA ACUSATÓRIO.
ARTS. 3o-A DO CPP E 2o, § 1o, DA LINDB. NÃO
VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE DERROGAÇÃO TÁCITA DO
ART. 385 DO CPP. ARTS. 316 DO CP E 386, I, DO CPP.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS
PREMISSAS
FÁTICAS.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7
DO STJ. ART. 155 DO CPP. NÃO VIOLAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Nos termos das Súmulas n. 282 e 284 do STF,
por analogia, é necessário, para conhecimento do recurso
especial, que a decisão recorrida ventile a questão federal
suscitada e que a fundamentação do recurso permita a
exata compreensão da controvérsia. No caso, não consta
nos acórdãos nenhuma análise - nem explícita nem
implícita - sobre a violação dos arts. 938 e 939 do CPC.
Ademais, não foi apontada a violação do art. 3o do CPP,
dispositivo que permite a aplicação supletiva do Código de
Processo Civil, ao qual pertencem os artigos invocados
Documento eletrônico VDA49674808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:51
Código de Controle do Documento: a0f060cd-ad31-4385-8907-fb6b17dd8a30

pelo
recorrente,
circunstâncias
que
impedem
o
conhecimento do recurso nesse ponto. Vencido, no ponto,
o relator para o acórdão.
2. O princípio de que ninguém pode ser obrigado a
produzir provas contra si mesmo (nemo tenetur se
detegere) veda apenas que alguém seja compelido a se
autoincriminar; não proíbe nem impede, porém, que o
acusado se autoincrimine voluntariamente, tanto que a lei
prevê, por exemplo, a existência da confissão como meio
de prova (arts. 197 a 200 do CPP). Assim, não há falar em
violação do art. 157 do CPP e, por consequência, em
ilicitude
dos
"prints
de
whatsapp"
usados
na
fundamentação do acórdão, uma vez que foram
apresentados pelo próprio réu - assistido por defesa
técnica constituída - nos autos do processo administrativo
disciplinar correlato.
3. Conforme dispõe o art. 385 do Código de
Processo Penal, é possível que o juiz condene o réu ainda
que o Ministério Público peça a absolvição do acusado em
alegações finais. Esse dispositivo legal está em
consonância com o sistema acusatório adotado no Brasil e
não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei n.
13.964/2019, que introduziu o art. 3o-A no Código de
Processo Penal.
3.1. O sistema processual penal brasileiro - em
contraposição
ao
antigo
modelo
inquisitivo
-
é
caracterizado, a partir da Constituição Federal de 1988,
como acusatório, e não se confunde com o adversarial
system, de matriz anglo-saxônica. É preciso louvar os
benefícios que decorrem da adoção do processo com
estrutura acusatória - grande conquista de nosso sistema
pós-Constituição de 1988 e reforçado pelo novel art. 3o-A
do CPP - sem, todavia, cair no equívoco de desconsiderar
que o processo penal, concebido e mantido acima de tudo
para proteger o investigado/réu contra eventuais abusos
do Estado em sua atividade persecutória e punitiva,
também tutela outros interesses, igualmente legítimos,
como o da proteção da vítima e, mediatamente, da
sociedade em geral. Ao Estado tanto interessa punir os
culpados quanto proteger os inocentes, o que faz por meio
de uma jurisdição assentada em valores indissociáveis,
ainda que não absolutos, tais quais a verdade e a justiça.
3.2. Não obstante a proclamada adoção no Brasil
de um processo com estrutura acusatória, a praxe
judiciária tem agasalhado diversas situações em que se
realizam atividades judiciais com inclinação inquisitorial.
Em verdade, como bem observam Andrea Dalia e Marzia
Ferraioli, "mais do que de sistema inquisitorial ou de
sistema acusatório, com referência à legislação processual
penal moderna, é mais usual falar de modelos com
tendência acusatória ou de formato inquisitorial" (DALIA,
Andrea; FERRAIOLI, Marzia. Manuale di Diritto Processual
Penale. 5 ed. Milão: 2003, p. 27, trad. livre).
3.3. O Ministério Público, instituição a que o
Constituinte de 1988 incumbiu, privativamente, de
promover a ação penal pública (art.
129, I, da Constituição Federal), tem o dever de
deduzir, presentes os pressupostos processuais e as
condições da ação, a pretensão punitiva estatal,
compromissado com a descoberta da verdade e a
realização da justiça. Ao contrário de outros sistemas - em
que o Ministério Público dispõe da ação penal por critérios
de discricionariedade -, no processo penal brasileiro o
Documento eletrônico VDA49674808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:51
Código de Controle do Documento: a0f060cd-ad31-4385-8907-fb6b17dd8a30

Promotor de Justiça não pode abrir mão do dever de
conduzir a actio penalis até seu desfecho, quer para a
realização da pretensão punitiva, quer para, se for o caso,
postular a absolvição do acusado, hipótese que não obriga
o juiz natural da causa, consoante disposto no art. 385 do
Código de Processo Penal, a atender ao pleito ministerial.
3.4. Deveras, o art. 385 do Código de Processo
Penal prevê que, quando o Ministério Público pede a
absolvição do acusado, ainda assim o juiz está autorizado
a condená-lo, dada, também aqui, sob a ótica do Poder
Judiciário, a soberania do ato de julgar.
3.5. Quando o Parquet pede a absolvição de um
réu, não há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade
da ação (Art. 42 do CPP), como faz o promotor norte-
americano, que simplesmente retira a acusação (decision
on prosecution motion to withdraw counts) e vincula o
posicionamento do juiz. No sistema pátrio, é vedada similar
iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico
de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu
desfecho, mesmo que, eventualmente, possa o agente
ministerial posicionar-se de maneira diferente - ou mesmo
oposta - à do colega que, na denúncia, postulara a
condenação do imputado.
3.6. No tocante à natureza dos interesses postos
em conflito no Processo Penal, cabe reportar à oportuna e
avalizada lição de Giovanni Leoni (Diritto Procesuale
Penale. 7. ed., Napoli: Jovene, 1968, p. 497 ss, trad. livre),
que assere: "No Processo Penal se estabelecem duas
situações distintas: uma imanente de conflito entre o direito
punitivo do estado e o direito de liberdade do agente; e,
outra, contingente, de relação entre o Ministério Público e
o acusado, que pode reproduzir a primeira situação ou
divorciar-se integralmente dela". E acrescenta o eminente
professor italiano: "Na jurisdição criminal não há
propriamente uma demanda do Ministério Público contra
uma demanda do réu, mas uma posição estática de
interesse punitivo que está atrás do Ministério Público. E
uma posição estática de interesse à liberdade que fica às
costas do agente".
3.7. As posições contingencialmente adotadas
pelos representantes do Ministério Público no curso de um
processo não eliminam o conflito que está imanente,
permanente, na persecução penal, que é o conflito entre o
interesse punitivo do Estado, representado pelo Parquet,
Estado-acusador, e o interesse de proteção à liberdade do
indivíduo acusado, ambos sob a responsabilidade do órgão
incumbido da soberana função de julgar, por meio de
quem, sopesadas as alegações e as provas produzidas
sob o contraditório judicial, o Direito se expressa
concretamente.
3.8. Portanto, mesmo que o órgão ministerial, em
alegações finais, não haja pedido a condenação do
acusado, ainda assim remanesce presente a pretensão
acusatória formulada no início da persecução penal -
pautada
pelos
princípios
da
obrigatoriedade,
da
indisponibilidade e pelo caráter publicista do processo -, a
qual é julgada pelo Estado-juiz, mediante seu soberano
poder de dizer o direito (juris dicere).
3.9. Tal como ocorre com os poderes instrutórios
residuais do juiz no sistema acusatório, que se justificam
excepcionalmente à vista do risco de se relegar a busca da
verdade processual apenas às partes - as quais estão em
situação de engajamento e têm interesse em ganhar a
Documento eletrônico VDA49674808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:51
Código de Controle do Documento: a0f060cd-ad31-4385-8907-fb6b17dd8a30

causa, e não necessariamente em demonstrar o que de
fato aconteceu -, pela mesma razão se explica a
possibilidade - também excepcional - de que o juiz
condene o réu mesmo que o Ministério Público peça a
absolvição dele.
3.10. O princípio da correlação vincula o julgador
apenas aos fatos narrados na denúncia - aos quais ele
pode, inclusive, atribuir qualificação jurídica diversa (art.
383 do CPP) -, mas não o vincula aos fundamentos
jurídicos invocados pelas partes em alegações finais para
sustentar seus pedidos. Dessa forma, uma vez veiculada a
acusação por meio da denúncia e alterado o estado natural
de inércia da jurisdição - inafastável do Poder Judiciário
nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição -, o processo
segue por impulso oficial e o juiz tem o dever - pautado
pelo sistema da persuasão racional - de analisar,
motivadamente, o mérito da causa submetida à sua
apreciação, à vista da hipótese acusatória contida na
denúncia, sem que lhe seja imposto o papel de mero
homologador do que lhe foi proposto pelo Parquet.
3.11. A submissão do magistrado à manifestação
final do Ministério Público, a pretexto de supostamente
concretizar o princípio acusatório, implicaria, em verdade,
subvertê-lo, transmutando o órgão acusador em julgador e
solapando,
além
da
independência
funcional
da
magistratura, duas das basilares características da
jurisdição: a indeclinabilidade e a indelegabilidade.
3.12. Com efeito, é importante não confundir a
desistência da ação - que é expressamente vedada ao
Ministério Público pela previsão contida no art. 42 do CPP
e que levaria, se permitida, à extinção do processo sem
resolução do mérito e sem a formação de coisa julgada
material -, com a necessária vinculação do julgador aos
fundamentos apresentados por uma das partes em
alegações finais, cujo acolhimento leva à extinção com
resolução do mérito da causa e à formação de coisa
julgada material insuperável, porquanto proibida a revisão
criminal pro societate em nosso ordenamento.
3.13. É de se notar, ainda, o grave déficit de
sindicabilidade dos atos do membro do Ministério Público
que o entendimento ora refutado acarreta. Isso porque
eventual erro - a que todos estão sujeitos, falíveis que são
os
seres
humanos
-
ou
até
mesmo
algum
comprometimento ético do representante do Parquet não
seria passível de nenhum controle, diante da ausência de
interesse em recorrer da decisão judicial que acolhe o
pedido absolutório ou extintivo da punibilidade, cenário
afrontoso aos princípios fundantes de qualquer Estado
Democrático de Direito.
3.14. É dizer, nem o juiz, nem o Tribunal, tampouco
a instância revisora do Ministério Público poderiam
controlar o ato viciado, porquanto, diferentemente do que
ocorre na sistemática do arquivamento do inquérito (art. 28
do CPP), não há previsão legal para remeter os autos ao
órgão superior do Parquet nessa hipótese.
Ainda que se aplicasse o referido dispositivo por
analogia - o que mitigaria a falta de controle sobre o ato -,
tal solução, em caso de insistência no pedido absolutório e
vinculação do julgador, não resolveria o problema de
afronta à independência funcional e à soberania do Poder
Judiciário para dizer o direito, função que lhe é ínsita.
3.15. Ao atribuir privativamente ao Ministério
Público o encargo de promover a ação penal pública, o
Documento eletrônico VDA49674808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:51
Código de Controle do Documento: a0f060cd-ad31-4385-8907-fb6b17dd8a30

Constituinte ressalvou no art. 129, I, que isso deveria ser
exercido "na forma da lei", de modo a resguardar ao
legislador ordinário alguma margem de conformação
constitucional para tratar da matéria, dentro da qual se
enquadra a disposição contida no art. 385 do CPP. Ou
seja, mesmo sujeita a algumas críticas doutrinárias
legítimas, a referida previsão normativa não chega ao
ponto de poder ser considerada incompatível com o
ordenamento jurídico brasileiro, tampouco com o sistema
acusatório adotado no país.
3.16.
É
necessário
fazer,
entretanto,
uma
ponderação, à luz das pertinentes palavras do Ministro
Roberto Barroso, no julgamento da Ap n. 976/PE, de que
"[t]al norma, ainda que considerada constitucional, impõe
ao julgador que decidir pela condenação um ônus de
fundamentação elevado, para justificar a excepcionalidade
de decidir contra o titular da ação penal". Vale dizer, uma
vez formulado pedido de absolvição pelo dominus litis,
caberá ao julgador, na sentença, apresentar os motivos
fáticos e jurídicos pelos quais entende ser cabível a
condenação e refutar não apenas os fundamentos
suscitados pela defesa, mas também aqueles invocados
pelo Parquet em suas alegações finais, a fim de
demonstrar o equívoco da manifestação ministerial. Isso
porque, tal como ocorre com os seus poderes instrutórios,
a faculdade de o julgador condenar o acusado em
contrariedade ao pedido de absolvição do Parquet também
só pode ser exercida de forma excepcional, devidamente
fundamentada à luz das circunstâncias do caso concreto.
4. Na espécie, o Tribunal de origem assentou suas
conclusões sobre o argumento de haver provas suficientes
nos autos para concretizar a tese da condenação do réu
pelo crime de concussão. É pertinente lembrar, sobre o
tema, que a prática do núcleo do tipo penal ("exigir") pode
se configurar em razão de uma intimidação decorrente do
temor do indivíduo diante de uma autoridade, a despeito da
ausência de violência ou ameaça expressas por parte do
funcionário público. Para alterar a conclusão alcançada
pelo Tribunal a quo e acolher a tese defensiva de "não
configuração da prática do verbo do tipo exigir", seria
indispensável nova incursão vertical na seara fático-
probatória, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
5. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a
prolação de um decreto condenatório fundamentado,
exclusivamente, em elementos informativos colhidos
durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido
processo legal (com seus consectários do contraditório e
da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize
deles, desde que sejam repetidos em juízo ou
corroborados por provas produzidas durante a instrução
processual. No caso, a leitura do acórdão evidencia que,
além dos "prints de whatsapp" - juntados pela própria
defesa técnica do acusado no PIC - e dos comprovantes
de depósito, também foram consideradas outras provas
judicializadas em desfavor do réu, principalmente a vasta
prova oral colhida, transcrita e analisada no acórdão.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido.
(REsp n. 2.022.413/PA, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/2/2023
7/3/2023
.)
Documento eletrônico VDA49674808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:51
Código de Controle do Documento: a0f060cd-ad31-4385-8907-fb6b17dd8a30

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49674808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:51
Código de Controle do Documento: a0f060cd-ad31-4385-8907-fb6b17dd8a30

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.497.450 / PR
Número Registro: 2023/0396390-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00270738120238160013 00270755120238160013 00272891820188160013 00283495020238160013
00285885420238160013 0028588542023816001300285910920238160013 00285910920238160013
270738120238160013
270755120238160013
272891820188160013
283495020238160013
285885420238160013 28588542023816001300285910920238160013 285910920238160013
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELDER GUIMARAES DE AZEVEDO
ADVOGADO
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
AGRAVANTE : VALCIMAR RAMOS DE SOUZA
ADVOGADOS : NEUDI FERNANDES - PR025051
VINICIUS FREDERICO OHDE - PR076945
AGRAVANTE : MURILO NEMITZ
ADVOGADO
: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR - PR027347
AGRAVANTE : VALTER BACIL
ADVOGADO
: JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA - PR036702
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: WILLIAN DE CRISTO LINHARES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES MILITARES - PREVARICAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA49936606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:39:08
Código de Controle do Documento: 489eff37-81cc-460f-af98-c194d1e99910

AGRAVANTE : ELDER GUIMARAES DE AZEVEDO
ADVOGADO
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MURILO NEMITZ
ADVOGADO
: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR - PR027347
INTERES.
: VALTER BACIL
ADVOGADO
: JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA - PR036702
INTERES.
: VALCIMAR RAMOS DE SOUZA
ADVOGADOS : NEUDI FERNANDES - PR025051
VINICIUS FREDERICO OHDE - PR076945
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:39:08
Código de Controle do Documento: 489eff37-81cc-460f-af98-c194d1e99910